Tribunal: TJDFT
Processo: 0764622-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0764622-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE DILL DONATI WANDERLEY RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DENISE DILL DONATI WANDERLEY contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual da demandante, nos termos do art. 330, III, do CPC, determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.934,70 a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II c/c art. 81, §2o. Em suas razões (ID 76775900), a recorrente argumenta que não recebeu as notificações para a sua apresentação de defesa prévia em relação às infrações que lhe foram imputadas; traz considerações em relação aos prazos para o envio de notificações de autuação e de penalidade, pontuando a ausência de informação quanto ao equipamento utilizado e a ausência de provas quando à dupla notificação, requerendo a declaração de nulidade do auto de infração. Preparo recolhido (ID 76775901). Contrarrazões apresentadas (ID 76775904). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado é completamente dissociado das razões da sentença. A sentença indeferiu a petição inicial, considerando a ausência de interesse da recorrente, sob o fundamento de que não houve o transcurso do prazo de 180 dias para o envio da notificação de penalidade à recorrente, motivo pelo qual entendeu que a prestação jurisdicional não seria útil à tutela pretendida pela recorrente. Além disso, condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por outro lado, o recurso inominado não trata da matéria abordada pela sentença, trazendo considerações relativas ao mérito do pedido, contudo, sem confrontar os fundamentos da sentença, na medida em que sequer faz referência ao indeferimento da inicial, não traz argumentos em relação ao interesse processual e não faz nenhuma menção à condenação da recorrente ao pagamento de multa. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Da mesma forma, as contrarrazões apresentadas pelo recorrido também não guardam nenhuma relação com a matéria discutida nos autos, motivo pelo qual não deve ser conhecida. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Recorrente condenada ao pagamento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a impertinência das contrarrazões apresentadas. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda-se à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora